Tribunal: TJDFT
Processo: 0715262-36.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes à alegação de falha na prestação de serviços pelo DETRAN/DF.
2. Na inicial, o autor alegou ter obtido reparcelamento de débitos junto ao DETRAN em 09/11/2007. Sustentou que em determinado momento deixou de receber os boletos, pois foram enviados para um endereço distinto do seu. Afirmou ter se dirigido ao órgão de trânsito mais de uma vez sem sucesso para tentar renegociar a dívida e que não emitiram presencialmente os boletos. Sustentou a ocorrência de prescrição da dívida ativa e, por conseguinte, a inscrição indevida teria ocasionado danos morais in re ipsa.
3. Nas razões recursais, o recorrente repisa os argumentos da inicial e afirma que a demanda não é sobre a dívida ativa, mas que se trata de ação declaratória e condenatória de má prestação de serviço, ainda que o seu resultado final seja a extinção da dívida ativa. Requer o reconhecimento da prescrição da dívida ativa, a oitiva de testemunha e a reforma da sentença para acolher todos os demais pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 16445337).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, cabe destacar que a oitiva de testemunha, além de dispensável para o julgamento do presente feito, mostra-se incompatível com o rito dos juizados especiais na fase em que o processo se encontra, o que deve ser indeferido.
5. Observa-se dos autos administrativos que em 09/11/2007 o recorrente pediu reparcelamento (ID 16445144, Pág. 2) e em 27/05/2008 foi notificado acerca do débito pendente, contendo advertência das consequências pelo inadimplemento (16445144, Pág. 6). Em 03/06/2008 assinou documento, o qual informava que o atraso de 3 parcelas ou de qualquer parcela por mais de 90 dias geraria o cancelamento do reparcelamento, bem como sua inscrição na dívida ativa (ID 16445145, Pág. 2). Somente a segunda notificação (ID 16445145, Pág. 6), que reforça as advertências contidas no documento assinado pelo devedor, foi enviada para o endereço errado.
6. Pelo conjunto probatório, resta evidente que o DETRAN/DF não praticou qualquer ato ilícito, não houve inscrição indevida na dívida ativa, pois o órgão apenas se limitou a cobrar os débitos de sua competência. O próprio recorrente em suas petições não nega que deixou de efetuar os pagamentos e assinou o documento de ID16445145, Pág. 6, sabendo dos desdobramentos possíveis decorrentes do inadimplemento. Logo, o processo de execução fiscal e as demais restrições impostas configuram como meras consequências de seus atos.
7. Outrossim, não se sustenta o argumento de falha na prestação de serviços, imputando após anos culpa exclusiva à parte recorrida por não ter enviado os boletos para seu endereço ou por não ter emitido boletos presencialmente, uma vez que se encontravam disponíveis no site do DETRAN/DF antes de sua inscrição na dívida ativa. Após, deve o devedor satisfazer a obrigação nos autos do processo de execução para regularizar sua situação.
8. Verifica-se, ainda, que o recorrente só buscou novamente renegociar seu débito administrativamente, já com o processo de execução fiscal em curso, tendo sido recusado pelo órgão conforme explicações contidas no despacho no 300/2016-NUCOB (ID 16445146, Pág. 6). Assim, inadmissível a tentativa do recorrente de valer-se da própria torpeza. Não pode o devedor, após vários anos desde a constituição do débito, a concessão dos sucessivos parcelamentos e o envio de notificações, pretender a extinção do débito e a reparação por danos morais pela equivocada alegação de falha na prestação de serviços.
9. Por fim, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a suposta prescrição, demonstrando todos os marcos de interrupção ou suspensão ocorridos no transcurso do tempo. Ademais, essa questão deve ser apresentada diretamente no processo de execução fiscal e não na presente ação. Desse modo, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID 16445318).
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.